Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o apelante pretende que seja determinada a alteração do regime de guarda do filho da modalidade unilateral materna para unilateral, a ser exercida pelo genitor, ou mesmo, compartilhada entre as partes, com a fixação do domicílio do rora recorrente como "lar de referência"

2. De acordo com a regra prevista no art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento das crianças nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.

3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança.

4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores. Não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição da guarda aludida.

5. No presente caso verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que os genitores não têm estabelecido comunicação pacífica e que ainda persistem animosidades que prejudicam a tomada de decisão conjunta em benefício dos interesses do incapaz, razão pela qual a guarda unilateral materna, no presente momento, é mais benéfica ao infante.

6. Apelação conhecida e desprovida.